Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004142-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO - CPF: 065.247.228-17 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (AGRAVANTE), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (AGRAVANTE), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (ADVOGADO), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. CAR VALIDADO. APF VIGENTE. AUSÊNCIA DE RISCO AMBIENTAL IMEDIATO. PERICULUM IN MORA INVERSO. MEDIDAS RESTRITIVAS DESPROPORCIONAIS. IRDR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, determinou aos agravantes a abstenção de exploração econômica de 462,5684 hectares correspondentes a déficit de Reserva Legal, além da averbação da ação na matrícula do imóvel, suspensão de financiamentos oficiais e incentivos fiscais, e comunicação à SEMA/MT.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro material na identificação do imóvel; (ii) saber se a assinatura de Termo de Compromisso de Compensação de Reserva Legal, associada à regularidade administrativa do imóvel, afasta a urgência das medidas restritivas; (iii) saber se as medidas deferidas são proporcionais diante do risco de dano ambiental e do periculum in mora inverso; e (iv) saber se o IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 impõe a suspensão do feito.

III. Razões de decidir
3. O erro material na identificação do imóvel deve ser corrigido, substituindo-se a referência à “Fazenda Arizona e Gabriela” por “Fazenda Araçatuba II”, sem prejuízo da validade dos demais atos processuais.
4. A existência de CAR validado, adesão ao Programa de Regularização Ambiental, APF vigente e Termo de Compromisso de Compensação de Reserva Legal publicado indicam, em cognição sumária, situação administrativa em regularização perante o órgão ambiental.
5. A impossibilidade de conclusão do procedimento de compensação decorre de entraves operacionais do próprio sistema administrativo estadual, notadamente da ausência de funcionamento do módulo eletrônico pertinente, o que afasta a imputação de mora voluntária aos proprietários.
6. A tutela ambiental preventiva exige proporcionalidade, especialmente quando não demonstrado agravamento atual do dano, risco ambiental concreto ou descumprimento deliberado das obrigações assumidas.
7. A vedação à exploração econômica da área, a suspensão de financiamentos e incentivos fiscais e a averbação da demanda na matrícula do imóvel produzem efeitos gravosos e potencialmente irreversíveis, caracterizando periculum in mora inverso.
8. O IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 não impõe a suspensão do recurso, pois não há identidade entre a controvérsia nele discutida e a análise dos requisitos da tutela provisória em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de regularização ambiental em curso, com CAR validado, APF vigente e termo de compromisso firmado, afasta, em cognição sumária, a urgência de medidas restritivas severas quando ausente demonstração de risco ambiental concreto e imediato. 2. Não se pode imputar mora ao particular quando o cumprimento integral da obrigação ambiental depende de módulo administrativo ainda não operacionalizado pelo órgão público. 3. Medidas como suspensão de financiamentos, incentivos fiscais, averbação registral e vedação de exploração econômica devem observar proporcionalidade e não podem comprometer, sem prova suficiente, a continuidade da atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, I, e 225; CPC, arts. 300, 373 e 982, I; Lei no 12.651/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021127-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MARA LÍGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO E OUTROS
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000104-33.2026.8.11.0017, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os Agravantes a se absterem de explorar economicamente a área de 462,5684 hectares, correspondente ao déficit de Reserva Legal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da ação na matrícula do imóvel, ao Banco Central para suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamentos e incentivos fiscais, e à Secretaria do Meio Ambiente para ciência do feito.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que:

(i) erro material na identificação do imóvel na decisão agravada, que se referiu à "Fazenda Arizona e Gabriela" quando o correto seria "Fazenda Araçatuba II";

(ii) desvinculação da decisão em relação ao próprio pedido autoral, pois o Ministério Público condicionou a não exploração econômica da área à assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental junto à SEMA/MT, o qual já foi assinado e publicado;

(iii) regularidade ambiental do imóvel, com Cadastro Ambiental Rural aprovado, adesão ao Programa de Regularização Ambiental e Autorização Provisória de Funcionamento expedida pela SEMA;

(iv) ausência de periculum in mora ambiental e configuração de periculum in mora inverso;

(v) desproporcionalidade e excesso na antecipação dos efeitos da condenação; e

(vi) necessidade de suspensão da decisão diante da instauração do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, que trata de matéria ambiental semelhante.

Sustentam que, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, para revogar a tutela provisória deferida pelo juízo de origem.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende que a mera assinatura do Termo de Compromisso não se confunde com seu efetivo cumprimento, sendo necessária a manutenção das medidas preventivas até a devida análise técnica pelo órgão ambiental. Sustenta a incidência do princípio da precaução e que a aprovação do CAR não afasta a responsabilidade civil ambiental.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo
“parcial provimento do recurso, para afastar a determinação de abstenção de exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal, bem como a suspensão da participação dos agravantes em linhas de financiamento e incentivos fiscais, além de determinar a correção do erro material na identificação do imóvel, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão agravada, por se mostrarem adequados e proporcionais à tutela ambiental em juízo de cognição sumária”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face do Espólio de João Jacintho Honório da Silva, representado por Mara Lígia de Lacerda Chaves Jacintho, objetivando a responsabilização por dano ambiental decorrente de déficit de Área de Reserva Legal no montante de 462,5684 hectares na propriedade rural denominada Fazenda Araçatuba II, localizada no município de São Félix do Araguaia/MT.

Na petição inicial, o Parquet postulou, em sede de tutela de urgência, a não exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal até que fosse assinado e cumprido Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit junto à SEMA/MT, além da suspensão de incentivos fiscais e participação em linhas de financiamento oficial, averbação da ação na matrícula do imóvel e inversão do ônus da prova.

Da decisão agravada, em síntese, extrai-se que:

“[...] Na hipótese em análise, verifica-se do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT42105/2017 que foi constatado o déficit de Área de Reserva Legal (ARL) de 462,5684ha. Além disso, tal fato é incontroverso, já delineado pelo CAEx Ambiental, a SAT n. 64.692 e no Relatório Técnico 25/2026. Desse modo, em razão do teor dos documentos apresentados, resta comprovado que o réu promoveu o déficit na área de reserva legal configurando prática lesiva ao meio ambiente, surgindo a ele o dever de recuperar o dano. Com isso, entendo que é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quando se trata de dano ambiental, com o déficit da área de reserva, sendo imperiosa a recuperação da área desmatada. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado, para COMPELIR a parte requerida a se ABSTER-SE de explorar economicamente os 462,5684ha, relativos ao exato montante correspondente ao déficit de Área de Reserva Legal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova: I) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros; II) Expedição de ofício ao Banco Central para suspender a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais; III) Expedição de ofício à Secretaria do Meio Ambiente desta comarca para que tenha conhecimento deste feito. DEFIRO, ainda, a SUSPENSÃO a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.”

Inicialmente, cumpre reconhecer a existência de erro material na decisão agravada, que identificou equivocadamente o imóvel como "Fazenda Arizona e Gabriela", quando a documentação dos autos demonstra inequivocamente tratar-se da "Fazenda Araçatuba II". Embora tal equívoco não comprometa substancialmente a validade da decisão, considerando que os demais elementos identificadores permitem a adequada individualização da propriedade, mostra-se necessária sua correção para assegurar maior precisão e segurança jurídica ao provimento jurisdicional.

No caso concreto, há indícios da existência de déficit de Área de Reserva Legal evidenciada no Cadastro Ambiental Rural no MT42105/2017, a análise das circunstâncias fáticas específicas revela aspectos que merecem ponderação mais cuidadosa.

Conforme documentado nos autos, os agravantes celebraram o
Termo de Compromisso de Compensação de Reserva Legal (TCC-1099/2020) em 18 de setembro de 2020, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado em 05 de novembro de 2020
. Este fato assume relevância especial porque o próprio pedido formulado pelo Ministério Público na inicial condicionava expressamente a não exploração econômica da área
"até que seja assinado e cumprido Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente"
.

A questão central reside na interpretação do alcance da expressão "assinado e cumprido" constante do pedido ministerial. Enquanto o Ministério Público sustenta que a mera assinatura não satisfaz integralmente a condição, sendo necessário o cumprimento efetivo das obrigações assumidas, os agravantes argumentam que a impossibilidade de conclusão do procedimento decorre de entraves administrativos alheios à sua vontade.

A análise da documentação revela que o imóvel possui, ao que tudo indica, situação administrativa regularizada perante o órgão ambiental estadual. O Cadastro Ambiental Rural encontra-se validado e aprovado pela SEMA/MT, com Parecer Técnico de Análise atestando a conformidade das informações declaradas. Ademais, foi expedida Autorização Provisória de Funcionamento (APF no 6814/2022) com validade até 31 de dezembro de 2026, que autoriza expressamente o exercício de atividades de agricultura e pecuária em área de 1.942,99 hectares.

Com efeito, a existência desses atos administrativos válidos e eficazes indica que o Poder Público, por meio de seus órgãos técnicos especializados, reconheceu a regularidade da situação ambiental do imóvel para fins de exercício da atividade rural, o que mitiga significativamente a alegação de risco ambiental iminente que justificaria a manutenção de medidas restritivas de caráter urgente.

Elemento de fundamental importância para o deslinde da controvérsia reside na constatação, confirmada pela própria SEMA/MT em manifestação oficial, de que o módulo eletrônico destinado ao processamento da compensação ambiental ainda não se encontra operacional. Conforme esclarecido pelo órgão ambiental em resposta à consulta formulada pelos agravantes,
"o módulo de compensação não se encontra em vigor, tampouco foi publicado o respectivo termo de referência"
.

Assim, esta circunstância assume relevância jurídica decisiva, pois demonstra que a impossibilidade de conclusão do procedimento de compensação não decorre de inércia ou descumprimento voluntário por parte dos proprietários rurais, mas sim de limitações operacionais do próprio sistema administrativo estadual. A Portaria no 1.762/2025/SEMA/MT, inclusive, prorrogou o prazo para apresentação do projeto de compensação até 1o de junho de 2026, reconhecendo implicitamente as dificuldades técnicas enfrentadas.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado imputar aos agravantes situação de inadimplemento ou mora quando a impossibilidade de cumprimento integral da obrigação decorre de fator exclusivamente imputável à Administração Pública. A aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações jurídico-administrativas impede que o particular seja prejudicado por deficiências do aparato estatal.

A análise da proporcionalidade das medidas deferidas pelo juízo de origem revela aspectos que merecem reavaliação. O embargo da área correspondente ao déficit de Reserva Legal, embora tenha fundamento na legislação ambiental, deve ser aplicado com parcimônia quando se trata de área rural consolidada em processo de regularização administrativa.

A suspensão da participação em linhas de financiamento oficial e de incentivos fiscais assume caráter nitidamente restritivo e de feição satisfativa, cuja adoção em sede de tutela de urgência exige cautela redobrada. Tais medidas produzem efeitos econômicos imediatos e potencialmente irreversíveis sobre o patrimônio dos agravantes, comprometendo a viabilidade da atividade rural regularmente autorizada pela SEMA/MT.

Da mesma forma, a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, embora tradicionalmente considerada medida de natureza conservatória, no contexto específico deste caso revela-se desproporcional.

Considerando que o imóvel encontra-se em processo de regularização administrativa com Termo de Compromisso validado pelo órgão ambiental, e que a impossibilidade de conclusão do procedimento decorre exclusivamente de entraves técnicos da Administração Pública, a averbação da demanda pode causar prejuízos econômicos desnecessários aos proprietários, dificultando eventuais negociações ou operações financeiras relacionadas ao imóvel.

A medida, neste contexto, extrapola sua função meramente informativa e assume caráter punitivo, contrariando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A segurança jurídica registral deve ser preservada, mas não pode servir como instrumento de penalização quando não há descumprimento voluntário de obrigação ambiental.

Em matéria ambiental, o perigo de dano apresenta-se, em regra, de forma acentuada, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado e a dificuldade de reparação integral dos danos causados ao meio ambiente. Contudo,
no caso concreto, a presença de processo administrativo de regularização em andamento, aliada à ausência de demonstração de agravamento atual do dano ambiental, mitiga a urgência necessária à manutenção de medidas tão gravosas
.

A área objeto da controvérsia apresenta características de área rural consolidada, conforme indicam os registros constantes do Cadastro Ambiental Rural, evidenciando ocupação antrópica pretérita e estabilizada.
Não há nos autos demonstração de que a continuidade da atividade rural na área, devidamente autorizada pela SEMA/MT, esteja causando agravamento do passivo ambiental ou impedindo a futura implementação das medidas compensatórias
.

Por outro lado, configura-se evidente periculum in mora inverso, já que, a vedação à exploração econômica da área, somada à suspensão de incentivos fiscais, ao bloqueio de acesso a linhas oficiais de crédito e à averbação da demanda na matrícula do imóvel, compromete significativamente a viabilidade econômica da atividade rural, podendo inclusive prejudicar a capacidade financeira dos proprietários de implementar as medidas de compensação ambiental quando o sistema administrativo estiver operacional.

Nesse sentido:

“(...) 3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do feito em razão da instauração do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, que trata de questões relacionadas à responsabilidade ambiental. Contudo,
não assiste razão a tal alegação
. O referido incidente versa sobre controvérsias de mérito relacionadas à responsabilização civil ambiental, especialmente quanto à cumulação de obrigações e critérios de quantificação de danos, não se confundindo com a análise dos requisitos da tutela provisória em sede de agravo de instrumento.

Inexiste identidade entre as questões jurídicas, requisito indispensável à suspensão prevista no art. 982, I, do CPC. Ademais,
a análise recursal ocorre sob cognição não exauriente, limitando-se à verificação da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que afasta qualquer interferência direta com as teses a serem fixadas no incidente
.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) Determinar a correção do erro material na decisão agravada, substituindo-se a denominação "Fazenda Arizona e Gabriela" por "Fazenda Araçatuba II";

b) Afastar integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, incluindo a determinação de abstenção de exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal, a suspensão da participação dos agravantes em linhas de financiamento oficial e incentivos fiscais, bem como a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel;

c) Manter a inversão do ônus da prova, considerando a natureza da demanda ambiental e a necessidade de preservar o equilíbrio processual entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026